Tribunal: STF
Processo: AI 611122
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-29
Data de publicação: 2011-03-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. 


CONSTITUCIONAL. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL E MATÉRIAL TRIBUTÁRIA DIRETAMENTE INCOMPATÍVEL COM OS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL. DECISÃO AGRAVADA QUE SE LIMITA A ANULAR O ACÓRDÃO PARA PERMITIR A PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL NEGADA COM BASE EM PRESUNÇÃO INADMISSÍVEL. COMPATIBILIDADE COM A SÚMULA 279/STF. 




É compatível com a Súmula 279/STF a decisão que conclui haver error in procedendo ligado à produção de provas (no caso de violação constitucional direta), para apenas determinar a anulação do ato e sua refeitura de acordo com o devido processo legal, sem nada dizer de definitivo sobre as questões de fundo ou de fato. 




Agravo regimental ao qual se nega provimento.